Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. ART. 241-B DO ECA. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA SEXUAL. ART. 4o DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. A Lei no 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de tais pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, mais recentemente, firmou entendimento no sentido de que, nos crimes em contexto de violência sexual contra criança ou adolescente, a vulnerabilidade presumida das vítimas prevalece sobre a avaliação do contexto no qual perpetrados os delitos, atraindo a competência do juizado especializado.
4. No caso em análise, demonstrado o contexto de violência sexual, aferida nos termos do art. 4o da Lei n. 13.431/2017, não há como afastar a competência do juizado especializado.
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.